Tribunal: TJSP
Processo: 1005619-20.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos do segurado após forte chuva e descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada -

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos do segurado após forte chuva e descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento do valor despendido pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005619-20.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso. Vencidos o Relator
sorteado, que declarará voto, e o 2o Desembargador. Acórdão com o 3o Desembargador,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente), com declaração de voto e AFONSO BRÁZ, vencidos e JOÃO BATISTA
VILHENA e SOUZA LOPES, vencedores.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Paulo Pastore Filho
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29439
APEL.No: 1005619-20.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDO. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
AÇÃO REGRESSIVA Danos ocasionados aos equipamentos
do segurado após forte chuva e descarga atmosférica

Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica Causa excludente do dever de indenizar não
configurada
Ressarcimento do valor despendido pela
seguradora devido Sentença de improcedência reformada -
Recurso provido.

A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
155/158,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido de condenação da apelada ao
pagamento de quantia desembolsada por cumprimento de
contrato de seguro, ante a verificação de sinistro.
Entendeu a decisão que competia à apelante
comprovar que os danos suportados decorreram de falha na
prestação dos serviços pela apelada, ônus do qual não se
desincumbiu,
dada
a
ausência
de
parecer
técnico
esclarecedor sobre a possível causa do sinistro.
A apelante afirma que o decisum não pode
prosperar, sustentando, em suma: que provou nos autos, por
laudos técnicos, que a instabilidade na energia fornecida
acarretou a queima dos equipamentos do seu segurado; e
que, mesmo sendo as oscilações causadas por descargas
elétricas, tal evento é previsível e não configura força
maior ou caso fortuito. Discorre, também, sobre a
responsabilidade civil da prestadora de serviço de energia
elétrica
e
cita
jurisprudência
aplicável
ao
caso,
invocando, ainda, a aplicação do CDC e argumentando acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da demonstração do nexo causal.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
Em primeiro lugar, deve ser dito que se aplicam à
solução da lide os dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor, por força da sub-rogação operada.
Este é o entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a
relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida
entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada -
e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar
a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp
no
426.017-MG,
rel.
Ministro
SIDNEI
BENETI,
j.
10/12/2013).
Assim, o enfoque consumerista deve ser adotado
para resolver as questões suscitadas.
Estabelece o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor
que:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Mencionado
dispositivo
não
permite
outra
interpretação que não a de se responsabilizar o prestador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de serviço pelos danos causados pelo defeito da prestação,
independentemente de culpa.
Não bastasse isso, a apelada, na qualidade de
concessionária
de
serviço
público,
se
sujeita
ao
estabelecido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
que trata da responsabilidade objetiva da Administração.
O referido dispositivo constitucional estabelece
que não há necessidade de prova da culpa, mas do dano, uma
vez que ali se adotou claramente a teoria do risco
administrativo, ou seja, a responsabilidade pelos danos
causados pelo fato do serviço.
No caso, os documentos acostados à inicial
demonstram que os danos ocasionados nos equipamentos do
segurado se deram em razão de problemas na rede elétrica
causados por descarga atmosférica.
Note-se que a apelada não apresentou qualquer
prova capaz de elidir a documentação juntada com a
inicial, além de ter argumentado em contestação que não
pode responder pelo fato em razão da excludente de
responsabilidade decorrente de caso fortuito/força maior.
Ocorre que as fortes chuvas e as descargas
atmosféricas são fenômenos naturais previsíveis nos dias
de hoje, não podendo ser fato excludente da
responsabilidade civil objetiva, considerando-se que fazem
parte
do
risco
da
atividade
desempenhada
pela
distribuidora do serviço de energia elétrica, e a esta
compete
adotar,
mediante
a
utilização de tecnologia
adequada, providências visando evitar que tais eventos
afetem as unidades consumidoras.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“Ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora em face da concessionária de energia elétrica. Seguro
residencial. Oscilação e descarga de energia elétrica. Danos em
eletrodomésticos.
Restituição.
Procedência.
Prestígio.
Responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6o, da CF). Autora que
se desincumbiu do ônus da prova, enquanto a ré dele não se
desvencilhou artigo 373, incisos I e II, do CPC. Queda de raio
não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária que tem como dever propiciar
meios para evitar tais acontecimentos. Precedentes. Outrossim, a
ausência de pedido administrativo não obsta a obrigação de
ressarcir os prejuízos. Hipótese do artigo 252 do RITJSP.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Apelação
n.
1009725-23.2015.8.26.0114,
Rel.
Des.
Sérgio
Rui,
j.
23/02/2017).
“Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de segurada que teve danificados equipamentos
eletrônicos por oscilação de energia elétrica. Ação regressiva
movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Incidência do CDC. Desnecessário prévio requerimento
administrativo. Art. 5o, XXXV, da C.F. Prova satisfatória de
nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia
elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos da segurada.
Descarga elétrica (raio). Fortuito interno. Não caracterização
de caso fortuito ou força maior. Risco da atividade.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Recurso da ré
desprovido, com observação. Não se pode afastar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na
hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de seus
segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista), segundo
o disposto no art. 349 do CC. A concessionária de serviço
público de energia elétrica submete-se à disposição do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria
da responsabilidade objetiva da Administração, bem como o acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao Judiciário não está condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo oscilação, interrupção e
sobrecarga na rede elétrica, responde pelos prejuízos causados.
E, com os recursos existentes, os fenômenos da natureza são em
grande parte previsíveis, pois a rede de distribuição deve
ostentar proteções contra as descargas elétricas. No caso, a
concessionária não logrou provar que dispunha de tais
equipamentos” (Apelação n. 1015980- 94.2015.8.26.0114, Rel.
Kioitsi Chicuta, j. 09/03/2017).
Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil,
paga a indenização, nos limites do valor respectivo, fica
o segurador autorizado a exercer direito regressivo contra
o causador do sinistro, assumindo a posição jurídica do
segurado.
Dessa forma, levando-se em conta que a seguradora
se sub-rogou em todos os direitos e privilégios conferidos
ao segurado, de rigor o acolhimento da pretensão de
ressarcimento do valor comprovadamente pago (fls. 27),
valor esse não impugnado pela apelada.
De se ressaltar, por último, que a ausência de
pedido
administrativo
não
obsta
o
direito
ao
ressarcimento, porquanto não há como exigir o exaurimento
das vias extrajudiciais, sob pena de afronta ao princípio
constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o,
XXXV, da CF).
Em vista dessas considerações, o recurso merece
acolhimento, para o fim de se julgar procedente o pedido,
condenando-se a apelada ao pagamento da importância de R$
1.594,50, atualizada pelos índices da tabela prática deste
Tribunal desde o desembolso pela apelante e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, invertendo-
se o ônus da sucumbência, com a fixação dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, na forma do art. 85, § 8°, do CPC, e já
considerada a majoração prevista nos §§ 1° e 11 do mesmo
dispositivo, em R$ 3.000,00, com atualização a partir
desta data.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39880
Apelação Cível no 1005619-20.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese, ouso divergir do Relator
Designado:
O recurso merece provimento.
Trata-se ação de regresso de seguradora
contra o causador do dano, em que visa a seguradora, ora
apelante, ressarcimento pela indenização que pagou ao seu
segurado, em razão de contrato de seguro que previa a
cobertura, dentre outras coisas, danos elétricos. Sub-
rogada
no
direito
do
segurado,
pleiteou
a
responsabilização da concessionária de energia, pois alega
ter havido falha em sua prestação de serviços.
Em que pese a pretensão da autora, não há
que se alegar a responsabilidade da concessionária de
energia quanto aos danos sofridos pelo segurado.
Isto,
pois,
segundo
constam
nos
laudos/documentos juntados pela autora às fls. 25/26 e
ss., o sinistro se deu em razão de descargas elétricas
(raio).
Esses
fenômenos
naturais,
sem
qualquer
sombra de dúvida, constituem exemplos eloquentes de caso
fortuito ou força maior, na medida em que é impossível às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forças ou recurso humano evitar ou impedir os seus
nefastos efeitos, conforme preceitua o parágrafo único do
artigo 393 do Código Civil.
Insta ressaltar que a jurisprudência, em
sentido
contrário
a
esse
entendimento,
admite
a
responsabilidade objetiva das concessionárias de energia
elétrica sob fundamento de que a oscilação da tensão da
energia fornecida, causada por chuvas e/ou descargas
elétricas não constitui caso típico de fortuito ou força
maior, a ponto de eximir a responsabilidade civil, por se
tratar de evento previsível, o que impõe às
concessionárias estarem preparadas para tal situação.
Todavia, esses julgados não mencionam quais meios deveriam
ser utilizados para impedir ou minimizar os nefastos
efeitos desses fenômenos naturais.
Importante consignar que a descarga elétrica
ou raio não faz parte ou não é inerente ao serviço
prestado pela ré. Não tem ela como evitar a ocorrência
desse fenômeno, nem tampouco impedir os seus efeitos.
Cabe aqui esclarecer que a questão referente
à responsabilidade da ré, em relação aos serviços que
presta à sociedade não interfere no contrato de seguro
firmado entre a autora e a consumidora dos serviços.
A indenização pelo seguro decorre de uma
modalidade de obrigação que não se confunde com a da
prestadora de serviços perante os seus usuários.
Concluindo
o
raciocínio,
tem-se
que
a
ocorrência de fortuito ou força maior rompe o nexo de
causalidade, elidindo com isso qualquer responsabilidade
por parte da requerida.
Como
se
sabe,
o
nexo
de
causalidade
constitui importante e indispensável pressuposto tanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade subjetiva quanto da objetiva.
Assim, rompido o nexo, excluída estará a
responsabilidade da concessionária.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litigio.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
FC97A6C
8
10
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
94FD643
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005619-20.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.